Tribunal: TJBA
Processo: 8100196-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100196-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SELMA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO CORPO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DA RÉ. FORNECIMENTO DE GÁS. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUAL. NÃO DEMONSTRADA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. ARTIGOS 6º E 46 DO CDC. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUE CONDICIONA O FORNECIMENTO À ADESÃO DE CADA UNIDADE AUTÔNOMA. COBRANÇA ABUSIVA CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DOBRADA. EARESP nº 676.608/RS. MODULAÇÃO CONSIDERADA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte Autora propôs Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O pedido foi julgado parcialmente procedente.

II – Rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, visto que a integrado no corpo do recurso. A pretensão deve ser veiculada em petição autônoma, conforme artigo 1012, §3º, do CPC.

III - O Magistrado de piso reconheceu a legalidade da cobrança da taxa de medição individualizada do consumo do gás distribuído pela Apelante, mas considerou indevida a sua exigência sem a prévia anuência do consumidor.

IV - O STJ recentemente consignou que “...
Não se mostra abusiva a cobrança de tarifa para medição individualizada
quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação,
com liberdade na formação do preço, de acordo com seus custos e em atenção às características da atividade realizada...” (STJ - REsp: 1986320 SP 2017/0243125-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)” - grifamos

V - Nos autos não foi comprovado que a parte autora foi prévia e validamente informada acerca da cobrança perpetrada, em violação aos artigos 6º, VIII e 46, ambos do CDC.

VI - Igualmente não observada previsão contratual específica: “
1.3.
Para que cada unidade autônoma possa consumir o GLP, ela deverá preencher, assinar e entregar à VENDEDORA o respectivo instrumento
, denominado “Solicitação de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), Leitura Individualizada de Consumo e Assistência Técnica”,
sendo certo que, sem o mencionado instrumento, o abastecimento do GLP não se iniciará
.”
(ID 84922489 - destacamos).

VII – Caracterizada a cobrança indevida, o valor excedente deve ser restituído de forma dobrada para o excesso aferido após 30 de março de 2021, em razão da modulação aplicada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS

Inexistência de condenação por dano moral. Apelo não conhecido no ponto.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8100196-81.2024.8.05.0001
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, lhe negar provimento,

pelas razões expostas no voto condutor.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça